Tribunal: STF
Processo: AI 371617
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
                 I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na
 formação
do instrumento. Confirmação da Súmula 288-STF: Ag 137.645(AgRg)-DF,
Plenário.
                 II. - Agravo não provido.